Tribunal: TJDFT
Processo: 0745376-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745376-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0709405-93.2023.8.07.0018, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão do ato administrativo que autuou a parte agravada. Nas razões recursais (ID n.o 52663579), o agravante sustenta, em síntese, que o perigo de dano é direcionado ao Distrito Federal, ante as graves violações do Direito Urbanístico e ao meio ambiente local, ante o parcelamento e a ocupação irregular do solo. Assevera que, no caso, não há qualquer probabilidade do direito alegado pela parte agravada a ensejar o deferimento da tutela liminar. Pontua que “a atuação fiscalizatória ocorreu em 17 de setembro de 2018, por meio da expedição de Auto de Infração Ambiental no 39744, especificamente em razão da Agravada ter dado “início a parcelamento de solo sem licença ou autorização do órgão ambiental competente na Colônia Agrícola Córrego Crispim, chácara no 58, Setor Leste, Gama, com loteamento e desmembramento”, como bem apresentado por competente Auditor Fiscal de Atividades Urbanas”. Por fim, aduz que “a decisão agravada falhou gravemente ao não conseguir descaracterizar a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato em exame, falhando em seu ônus de prova”. Requer, assim, a suspensão da eficácia dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao interesse público, caso mantida a decisão agravada, não está presente, ao passo que a probabilidade de provimento do recurso também não está demonstrada. A suspensão do ato administrativo da autuação em razão do poder de polícia administrativo da autarquia distrital não causará nenhum prejuízo ao agravante, uma vez que esse poderá executar o ato a posteriori. Assim, por ser esclarecedora, colaciono o inteiro teor da decisão recorrida que bem evidenciou tais circunstâncias: “Em que pese a presunção de veracidade das informações lançadas nos atos administrativos, há verossimilhança na alegação de que a conduta de parcelamento do imóvel não tenha sido executada pela autora ou a beneficiado por qualquer modo. Neste descortino, a plausibilidade jurídica acorre como direito de produção da prova relativa às alegações de parte a parte, como consectário trivial do direito de ampla defesa. O periculum in mora comparece pelo abalo de crédito à parte autora, consequência da subsistência dos efeitos da autuação impugnada, caso se aguarde o tempo normal de tramitação do processo. A suspensão dos efeitos da sanção administrativa, por outro lado, não produz dano de grave monta à parte ré, que poderá prosseguir na cobrança, pelos meios regulares, caso logre êxito. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender cautelarmente os efeitos da autuação submetida ao controle de legalidade neste feito. Intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente liminar, bem como para que apresente sua resposta formal, no prazo legal.” Portanto, não estando preenchidos os requisitos do art. 955 do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso é medida que se deve impor. Posto isso, INDEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador